Tribunal: TJPA
Processo: 0006987-86.2003.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006987-86.2003.8.14.0097

APELANTE: GERALDO DO NASCIMENTO LOBO, ANDERSON ALAN PINHEIRO VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA.
Tendo o crime se consumado em 08/01/2003; a denúncia sido recebida em 21/02/2003 (fls. 59 – ID nº 11710304) e a sentença penal condenatória sido prolatada em 08/05/2020 (fls.274/279 – ID nº 11710337), imperioso é o reconhecimento que entre os marcos interruptivos da prescrição, transcorreu lapso temporal superior a 12 (doze) anos, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 107, inciso IV, artigo109, inciso III e artigo 110, §1º, do Código Penal, conforme demonstrativo da Calculadora de Prescrição da Pretensão Punitiva do Conselho Nacional de Justiça.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelos réus
GERALDO DO NASCIMENTO LOBO e ANDERSON ALAN PINHEIRO VIEIRA
, sob patrocínio da Defensória Pública do Estado do Pará, diante do inconformismo em relação à sentença condenatória.

Consta nos autos que os réus, devidamente qualificados, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado do Pará, como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Descreve a denúncia, que no dia 08/01/2003, por volta das 23h30min, na estrada de Neópolis, os denunciados, com o emprego de uma faca, subtraíram mediante grave ameaça uma bicicleta e um aparelho celular de Carlos Alberto Lobato Thomas Junior.

Expõe, que enquanto o denunciado Geraldo, armada com uma faca abordava a vítima, o acusado Anderson subtraia os pertences, tendo ambos empreendido fuga na bicicleta subtraída.

Recebida à denuncia em 21/02/2003, fls. 59 – ID nº 11710304.

Qualificação e interrogatório do acusado ANDERSON ALAN PINHEIRO VIEIRA, fls. 109/110 – ID nº 11710312.

Durante a audiência de instrução e julgamento, foi ouvida a testemunha PM Marcelo Dutra Monteiro, fls. 222 – ID nº 11710329.

Em audiência de continuação, foi ouvida a testemunha PM Joelmir Campos de Souza, fls. 260 -ID nº 11710334.

Alegações finais do Ministério Público, fls. 264/265 – ID nº 11710335.

Alegações finais da defesa, fls. 267/269 – ID nº 11710335.

Após regular instrução, sobreveio sentença (fls.274/279 – ID nº 11710337) julgando procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar GERALDO DO NASCIMENTO LOBO e ANDERSON ALAN PINHEIRO VIEIRA, nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, aplicando a pena para ambos em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 13 (treze) dias multa;

Irresignados com a condenação, os réus GERALDO DO NASCIMENTO LOBO e ANDERSON ALAN PINHEIRO VIEIRA, nas suas razões recursais, arguem, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva, vez que foram condenando a pena de 05 anos, sendo o prazo prescricional de 12 anos. Não sendo esse o entendimento, requer a absolvição, sob o argumento de ausência de provas, fls. 297/302 – ID nº 11710343.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o provimento dos recursos de apelação, a fim de que seja reconhecida a prescrição, fls. 305/307 – ID nº 11710346.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS, ID 11933797, que se pronunciou pelo PROVIMENTO do recurso de apelação interposto pelos réus GERALDO DO NASCIMENTO LOBO e ANDERSON ALAN PINHEIRO VIEIRA, a fim que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO EM RELAÇÃO AOS ACUSADOS
GERALDO DO NASCIMENTO LOBO e ANDERSON ALAN PINHEIRO VIEIRA

Pela análise nos autos, necessária se faz a declaração da extinção da punibilidade em virtude da prescrição retroativa, que é matéria de ordem pública podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Os recorrentes foram processados, julgados e condenados pela prática do crime capitulado no 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa, em regime semiaberto.

Com efeito, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, não se encontra mais sujeita a acréscimo, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.

Constata-se que a prescrição efetiva-se no prazo de
12 (doze) anos, conforme art. 109, inciso III do Código Penal,
haja vista que a pena aplicada foi de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Dessa feita, tendo o crime se consumado em 08/01/2003; a denúncia sido recebida em 21/02/2003 (fls. 59 – ID nº 11710304) e a sentença penal condenatória sido prolatada em 08/05/2020 (fls.274/279 – ID nº 11710337), imperioso é o reconhecimento que entre os marcos interruptivos da prescrição, transcorreu lapso temporal superior a 12 (doze) anos, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 107, inciso IV, artigo109, inciso III e artigo 110, §1º, do Código Penal, conforme demonstrativo da Calculadora de Prescrição da Pretensão Punitiva do Conselho Nacional de Justiça.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, não é possível submeter os apelantes a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, VI e 110, §1º, todos do Código Penal.

Nesse sentido, já se manifestou a jurisprudência pátria:

PENAL. PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU ATUANDO EM CAUSA PRÓRPIA. SUFICIÊNCIA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA A SER CONHECIDA DE OFÍCIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Tendo sido interposta apelação criminal após o quinquídio legal (art. 593, I, do CPP), é de ser reconhecida a intempestividade do referido recurso. 3. De ofício, rejeitada preliminar arguida pela defesa a respeito da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. 4. Apelação não conhecida. (TRF-3 - ApCrim: 00014317920124036127 SP, Relator: JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS, Data de Julgamento: 14/10/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/10/2019)

Ementa. Penal e Processual Penal. Apelações Criminais. Crime de roubo majorado. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente. Matéria de ordem pública, prejudicial ao mérito recursal. Extinta a punibilidade, pela prescrição intercorrente. 1. A prescrição da pretensão punitiva estatal constitui matéria de ordem pública, prejudicial ao mérito do recurso. Precedentes. 2. Na hipótese de recurso exclusivo da defesa, e uma vez verificado o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição se regula pela pena in concreto. 3. Restando imutável a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e decorridos mais de 17 (dezessete) anos, desde a data da publicação da sentença condenatória, em 26/11/2001, é de ser reconhecida a extinção da punibilidade, pelo advento da prescrição intercorrente. 4. Inteligência dos arts. 107, IV, 109, III, 110,e 117, IV, do CPB. 5. Recurso conhecido. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição, restando prejudicado o mérito recursal. (TJ-MA - APR: 00082718419968100001 MA 0077542019, Relator: JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/08/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/09/2019 00:00:00)

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PGJ – ACOLHIMENTO – PERDA DO JUS PUNIENDI DO ESTADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE – INCIDÊNCIA SOBRE A PENA IN CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109 V, 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – MÉRITO PREJUDICADO – DECISÃO CONFORME O PARECER. Tendo transcorrido, entre a data da publicação da sentença e a data do julgamento do presente recurso, lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto no artigo 109, V, do CP, deve ser declarada extinta a punibilidade do réu em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente. Extinta a punibilidade do agente, por conseguinte, fica prejudicada a análise de mérito do Recurso de Apelação. (TJ-MT - APR: 00006527520128110111 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 08/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/07/2020). (Grifei)

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação aos acusados
GERALDO DO NASCIMENTO LOBO e ANDERSON ALAN PINHEIRO VIEIRA,
em razão da ocorrência de prescrição retroativa, nos termos do art. 109, III, e art. 110, §1º, ambos do Código Penal.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 14/02/2023